Tribunal: STF
Processo: HC 258855
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no AREsp nº 2.406.151/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de peculato.



    Neste writ, o impetrante alega ilegalidade na decisão do STJ, uma vez que o fundamento da inovação recursal, utilizado para não examinar a tese defensiva, não se sustenta.



    Argumenta, ainda, que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da conduta da paciente pelo exercício regular de direito, uma vez que se tratou do pagamento das verbas trabalhistas já provisionadas.



    Requer, ao final: 



    “a concessão de liminar para: 



    1. Suspender a certificação do trânsito em julgado do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 2406151/PR (e-STJ Fls. 3159/3164), determinando à instância de origem que se abstenha de adotar quaisquer medidas de execução da pena enquanto tramitar o presente writ; 



    2. Assegurar a preservação da liberdade da paciente Lilian de Oliveira Lisboa, garantindo-se que não seja expedido mandado de prisão ou iniciada a execução provisória da pena até o julgamento final do presente Habeas Corpus.



    No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para que este Supremo Tribunal Federal: 



    1. Reconheça a ilegalidade da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, por ter deixado de conhecer da tese defensiva de excludente de ilicitude sob argumento equivocado de inovação recursal, mesmo quando a matéria foi objeto de debate desde as alegações finais apresentadas ainda pela Defensoria Pública da União; 



    2. Conceda a ordem de ofício ou mediante provimento do presente writ, para: 



    - Determinar a absolvição da paciente Lilian de Oliveira Lisboa, reconhecendo a excludente de ilicitude do legítimo exercício de direito (art. 23, III, c/c art. 20, §1º, do Código Penal), ou, subsidiariamente, 



    - Ordenar que o Superior Tribunal de Justiça proceda ao regular exame do mérito da tese defensiva relativa à ausência de ilicitude no pagamento das verbas trabalhistas já provisionadas, que constitui elemento essencial para o julgamento da ação penal;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. 



    2. O pleito de reconhecimento de excludente de ilicitude não foi suscitado pelo embargante no recurso especial, o que caracteriza indevida inovação recursal. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.”  



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão que negou provimento ao agravo regimental no AREsp (edoc. 6, fls. 17-19):



    “Conforme mencionei na decisão agravada, a Corte de origem, com fundamento no conjunto fático-probatório, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da agravante pela prática do delito de peculato, sobretudo porque houve o pagamento de verbas rescisórias depois de proferida a intervenção judicial e também porque não ficou comprovada a origem lícita das verbas trabalhistas. 



    Com efeito, o acórdão assentou que os depoimentos colhidos na fase instrutória foram suficientes para amparar o édito condenatório e comprovar que a ré tinha conhecimento da ilicitude da conduta, especialmente porque havia medida cautelar anterior que vedava o trabalho em Oscip a fim de impedir a disponibilidade sobre os recursos públicos aportados nas entidades. 



    Concluiu que: 



    [...] pelas provas constantes dos autos, a decretação da intervenção judicial nas OSCIPs Ibidec e Adesobras, bem como a posterior retirada de valores em seus caixas e consequente repasse a LILIAN DE OLIVEIRA LISBOA (pelo Ibidec) e a ROBERT BEDROS FERNEZLIAN (pela Adesobras), dos valores brutos, respectivamente, de R$ 117.573,98 (para LILIAN) e de R$ 125.954,09 (para ROBERT) (fl. 2.606, grifei). 



    Constou do julgado que, em outra ação penal, foi determinada intervenção judicial e ainda impostas medidas cautelares diversas da prisão, "dentre as quais a proibição de trabalhar em OSCIPs que recebam, a qualquer título, valores do Poder Público" (fl. 2.606).



    Destacou o Tribunal de origem "que não foi cabalmente comprovada a origem lícita de tais verbas" (fl. 2.609). 



    Ressaltou a Corte regional: "os valores teriam sido recebidos não na condição de diretores presidentes, mas sim de coordenadores de projetos, não restou demonstrado, eis que o próprio desempenho da função de coordenador dos projetos restou dúbio" (fl. 2.612). 



    Registrou o aresto que: 



    O dolo, por sua vez, restou evidenciado pelo fato de que os condenados detinham ciência de que estavam afastados dos cargos de direção, não podendo gerir, portanto, quaisquer espécies de recursos, e, ainda, assim, promoveram rescisão trabalhista na modalidade mais favorável, apropriando-se, pois, de recursos públicos aos quais tinham acesso em razão do cargo (fl. 2.614). 



    Destacou o julgado a inexistência de erro de tipo, visto que: 



    Não há falar, de outro tanto, que a intervenção em si e a delimitação de seus poderes ocorreu somente após a rescisão trabalhista dos condenados, porquanto evidente que a partir da decretação cautelar da intervenção judicial, em 03/11/2011, tais atitudes jamais seriam interpretadas à luz da boa-fé ou incidiriam em erro de tipo, como pretende a Defesa (fl. 2.608). 



    Desse modo, pelos trechos anteriormente transcritos, verifico que as instâncias ordinárias, depois de extensa análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos a ensejar a condenação da acusada pelo crime descrito na denúncia. 



    Ressalte-se que, diante da medida cautelar anterior fixada pelo Juízo de origem que determinou o afastamento dos réus dos cargos de direção, a recorrente tinha prévio conhecimento da impossibilidade dos acusados de administrar recursos provenientes das Oscips (Adesobras e Ibidec) ou deles dispor, especialmente porque as entidades já se encontravam sob intervenção judicial e pelo fato da agravante haver exercido o cargo de diretor-presidente. 



    Por essas razões, é inviável afastar a condenação da ré, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova (art. 155 do CPP), o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 



    Dessa forma, justamente porque verificado que a instância de origem, ao concluir pela autoria da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a absolvição da ré, como pretendido. 



    Ademais, para desconstituir a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – como pretende a defesa – seria necessário, nesta oportunidade, realizar aprofundado reexame de provas, o que, no entanto, é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.”



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ademais, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, tem-se habeas corpus no qual se pretende apontar a ilegalidade de decisão que não conheceu da tese defensiva nos embargos de declaração no agravo em recurso especial. Logo, sobressai a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto ou ação ajuizada na origem.



    Nesse sentido, anote-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM OUTRO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. TESE ABSOLVIÇÃO. TESE DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL LOCAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é incabível, em sede de habeas corpus, a análise dos requisitos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Não há ilegalidade na decisão que determina a imediata certificação do trânsito em julgado em razão da natureza protelatória dos embargos de declaração opostos. Precedentes. 5. A tese de que a Corte local condenou o agravante sem ler o processo não se reveste de verossimilhança, porquanto houve a devida análise do conjunto fático-probatório dos autos, estando o decreto condenatório devidamente fundamentado. 6. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 222021 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-04-2023 PUBLIC 11-04-2023 – grifei)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 134.760-AgR/BA, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 24/11/16 – grifei)   



    No mesmo sentido: HC nº 138.687-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/3/17; HC nº 134.446-AgR/SE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/16; HC nº 134.206-AgR/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/6/16; HC nº 131.365/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/3/16; HC nº 109.156/PR, Primeira Turma de minha relatoria, DJe de 15/4/13.



    Por fim, se as instâncias ordinárias concluíram pela ilicitude da conduta da paciente, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente